Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previsto no art. 306, §1o, inc. I, da Lei n° 9.503/97, mediante os depoimentos das testemunhas policiais bem como pelo teste de alcoolemia realizado pelo réu, a condenação é medida que se impõe.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Recurso conhecido e não provido.